Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-56.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
02/10/2020
Número: 0600047-56.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-56.2020.6.16.0199
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600047-
56.2020.6.16.0199 que, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral e por considerar
que a agremiação está contabilmente irregular, por força do saldo negativo em sua conta bancária
e por não corresponder a declaração de ausência de movimentação de recursos à realidade, julgou
desaprovadas as contas da agremiação municipal do Partido Social Cristão de São José dos
Pinhais/PR, com fundamento no artigo 45, inciso III, "a" e "c", da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Também aplicou ao partido a sanção de devolução da importância de R$ 2.090,00 (dois mil e
noventa reais), acrescida de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 48, da Resolução TSE
n. 23.604/2019. (Prestação de contas apresentado pelo Partido Social Cristão - PSC (Comissão
Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR) relativa ao exercício financeiro de 2019 sem
movimentação financeira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO
(RECORRENTE)
REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10391
816
01/10/2020 14:13 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.340

RECURSO ELEITORAL 0600047-56.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO
- OAB/PR0072489
ADVOGADO: REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2019. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.

Em que pese a produção de provas em sede recursal não ser
permitida, entendo que o processo de prestação de contas possui
características hibrida (jurisdicional e administrativo), assim vejo como
possível a juntada extemporânea de documentos, para o fim de se
assegurar ao prestador a mais ampla oportunidade para demonstrar a
regularidade de suas contas.
A apresentação de contas retificadora pelo órgão partidário, em sua
forma completa e de forma voluntária, em contraposição à declaração
de ausência de movimentação de recursos inicialmente trazida aos
autos, não compromete a regularidade, confiabilidade e transparência,
nem prejudica a fiscalização contábil das contas, por esta Justiça e
afasta a eventual prática de crime eleitoral, em especial o previsto no
.
art. 350 do CE
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 10391816 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:13:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018511777600000009859992
mero do documento: 20093018511777600000009859992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de São José dos Pinhais, através de seu
representante legal, em face de sentença que julgou desaprovadas suas contas,
referente ao exercício de 2019.
Inconformado, o Recorrente interpôs a presente peça recursal, alegando
que a quantia registrada junto a declaração retificadora apresentada se refere ao
pagamento de honorários contábeis de serviços prestado ao partido.
Na ocasião, trouxe ao autos cópia do recibo, datado de 31/07/2019,
assinado pela contadora (ID nº 9239166), recibo de entrega de escrituração contábil (ID
nº 9239516), bem como demais documentos complementares à análise de suas contas
(ID ́s nº 9239216, 9239266, 9239316, 9239366, 9239416 e 9239466).
Não foi oportunizada a manifestação do representante do Ministério Público
Eleitoral de primeiro grau, para oferecimento de contrarrazões.
Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Social
Cristão (ID nº 9400466).
É o breve relatório

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Conforme relatado, cuida-se de recurso eleitoral, apresentado pelo Diretório
Municipal do PSC, de São José dos Pinhais, que viu desaprovada suas contas
referente ao exercício de 2019.
Registra-se, inicialmente, que nos termos do art. 65 da Res. TSE nº
23.604/2019, as disposições previstas nessa resolução “não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua
Num. 10391816 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:13:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018511777600000009859992
mero do documento: 20093018511777600000009859992

. “. Por tratar-se de contas do exercício financeiro de 2019, devem ser
vigência
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 23.546/2017.
Por outro lado, “as disposições processuais previstas nesta resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido
”, conforme previsto no § 1º , do art. 65 da Res. TSE nº 23.604/2019.
julgados
Pois bem.
É dever dos entes partidários o encaminhamento, anual à Justiça Eleitoral,
de suas contas relativa ao exercício encerrado, facultando aos órgãos municipais, que
não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos
termos do § 4º, do art. 32, da Lei 9.096/1995:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço

contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação
dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 1º...
.
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações
de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período. “

O § 4º, do art. 28 da Res. TSE nº 23.604/2019, disciplinou o procedimento
de apresentação das contas mediante declaração de ausência de movimentação de
recursos:

“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
...
§ 1º ...
...
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
e:
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput
Num. 10391816 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:13:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018511777600000009859992
mero do documento: 20093018511777600000009859992

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;
III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31; e
IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.”

In casu, verifica-se que o partido Recorrente, através de seus atuais
mandatários, apresentou suas contas, via Sistema de Prestação de Contas Anual –
SPCA, à Justiça Eleitoral, mediante apresentação de declaração de ausência de
movimentação financeira, referente ao exercício de 2019, nos moldes do art. 44 da Res.
TSE nº 23.604/2019 (ID nº 9235766).
Após o chamamento ao processo do ex-presidente e ex-tesoureiro, que
estiveram na gestão da referida agremiação partidária no período de 01/01/2019 a
(ID nº 9236116), o órgão partidário trouxe aos autos nova prestação de
07/10/2019
contas, agora com registro de movimentação de recursos financeiros nº
P20000478859PR3956395A (ID ́s nº 9236816 e 9236816).
Ao ser questionado, em primeiro grau, quanto à presença de movimentação
de valores em sua conta corrente, verificado devido ao extrato bancário acostado aos
autos, o partido não apresentou justificativas que pudessem elucidar a questão. (ID nº
9238616)
Em sede recursal, o recorrente argumenta que a despesa registrada no
montante de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), que levou a reprovação das contas,
se refere a prestação de serviços realizados em 2019 pela contadora Rosângela
Lendzion Biscaia – CRC - PR 039441/O-2 (ID nº 9239116).
Para corroborar tal alegação, apresentou recibo de prestação de serviço,
datado de 31/07/2019 (ID nº 9239166), certidão de regularidade profissional (ID
nº9239216) bem como extratos bancários da conta aberta em nome do partido (ID nº
9239416).
Em que pese a produção de provas em sede recursal (ID nº 9239066) não
ser permitida, entendo que o processo de prestação de contas possui característica
hibrida (jurisdicional e administrativo), à vista disso, esta Corte tem admitido a juntada
de documentação, em autos da presente espécie, até mesmo em sede de embargos,
desse modo acolho a documentação acostada ao presente recurso eleitoral.
Ademais, § 11, do art. 37 da Lei 9.096, autoriza as agremiações partidárias,
em processos desta categoria, a “[...] apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo,
.”
enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas
Num. 10391816 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:13:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018511777600000009859992
mero do documento: 20093018511777600000009859992

Dessa forma, ao proceder a análise das provas contidas nos autos, verifico
que não houve má-fé dos atuais dirigentes em proceder a entrega da citada declaração.
Os gastos espontaneamente declarados pelos antigos dirigentes da
agremiação e entregues posteriormente a Justiça Eleitoral, se referem a cobrança de
tarifas bancárias (R$ 696,74) e a prestação de serviços de contabilidade (R$ 2.090,00).

Destaco que a retificação das contas se deu de forma voluntária, após a
publicação do Edital (ID 9236816) sem que houvesse manifestação desta justiça quanto
ao indicio de movimentação financeira no registro contábil da agremiação, mesmo
assim, não foram levadas em consideração pelo juízo de 1º grau, quando da prolação
da sentença.
Com fundamento na modificação da composição partidária, entendo que
somente os antigos dirigente do partido detinham o prévio conhecimento da despesa
realizada pelo partido em 2019.
Além disso, é de conhecimento de todos que a troca da direção das
agremiações, muitas vezes se dá de forma truculenta, gerando rixa entre os autuais e
antigos administradores.
Assim, entendo de que houve sim, uma falta de comunicação entre o atual
presidente da sigla e o seu antecessor, não se podendo aferir, com certeza, se aquele,
diante da posse precoce no cargo, conhecia e tinha acesso aos dados financeiros e
contábeis da agremiação durante o período de aferição das contas.
Destaco ainda que os recursos financeiros utilizados em 2019, pelo partido
recorrido, transitaram efetivamente pela conta corrente aberta para a arrecadação de
fundos monetários, bem como para o registro dos pagamentos das despesas
efetuadas, como se pode observar pelo extrato trazido aos autos pelo serventuário do
Cartório. (ID nº 9238166)
O simples fato ter sido trazido aos autos prestação de contas retificadora
pelo órgão partidário, em sua forma completa e de forma voluntária, em contraposição à
declaração de ausência de movimentação de recursos inicialmente trazida aos autos,
não compromete a regularidade, confiabilidade e transparência, nem prejudica a
fiscalização contábil das contas, por esta Justiça e afasta a eventual prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no
.
art. 350 do CE
Assim, diante da boa-fé do partido e de seus dirigentes (antigos e novos)
em proceder, por iniciativa própria, a correção das equivocadas informações
inicialmente prestadas a esta Justiça Especializada, e pelo fato dos autos estarem
instruídos com as peças descritas no art. 29, da RES. TSE nº 23.546/2017 e as contas
refletirem a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação, entendo que a
desaprovação das contas e aplicação de multa, como determinado pelo juízo
é
a quo
medida desproporcional, a qual merece ser reformada.

Num. 10391816 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:13:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018511777600000009859992
mero do documento: 20093018511777600000009859992

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar PROVIMENTO ao
recurso, para reformar a sentença da origem e, aprovar as contas do Diretório Municipal
do Partido Social Cristão de São José dos Pinhais/PR, com fundamento no artigo 45,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
À 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, para adotar as providências
necessárias.
É o voto.
Intime-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600047-56.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO
SOCIAL CRISTAO - Advogado do RECORRENTE: REINALDO WESLEY VENANCIO DE
OLIVEIRA - PR0072489 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
momentânea do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva
dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.
Num. 10391816 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:13:43
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018511777600000009859992
mero do documento: 20093018511777600000009859992